Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de impetração que, ao que se pode inferir, volta-se contra a preservação da segregação preventiva de ALEX TONINI LOPES, decretada por ocasião da audiência de custódia e, posteriormente, mantida quando da lavratura da r. sentença condenatória nos autos da ação penal tombada sob o número 0737326-80.2020.8.07.0001. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 31724411). Sem embargo, antes de proceder ao processamento deste writ, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que a d. defesa não promoveu a juntada da r. decisão de decretação da prisão preventiva, nem da denúncia, nem da r. sentença condenatória, tampouco de quaisquer elementos que permitam minimamente a contextualização dos fatos apurados na ação penal em curso na origem. A falta de tais documentos e informações inviabiliza por completo o pretendido exame, nesta sede, da legalidade da manutenção da constrição cautelar do paciente. Ante o exposto, sob pena de indeferimento liminar da inicial, determino à d. defesa do paciente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da instrução desta impetração. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator